Tribunal: STF
Processo: SS 5620
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em suspensão de segurança. Nulidade de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Omissões quanto à legitimidade ativa e ao esgotamento das instâncias ordinárias. Inocorrência. Mero inconformismo. Pretensão infringente. Inviabilidade. Recurso a que se nega provimento.



    Vistos etc.



    1. Trate-se de embargos de declaração opostos por Paulo Sérgio da Silva, parte requerente da suspensão de segurança, em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao pedido suspensivo, assim ementada:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE, POR NÃO SE AMOLDAR AO ROL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INVIABILIDADE DA VIA SUSPENSIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    2. Alega, o embargante, omissão quanto à sua legitimidade ativa. Refere ter sido, o ponto, objeto da argumentação empreendida na petição inicial, a demonstrar viável, em situações excepcionais, a utilização da medida suspensiva por agentes públicos afastados do cargo — à semelhança da situação em debate, uma vez impedido, o recorrente, de assumir o cargo de Presidente da Câmara Municipal, por anulada a eleição respectiva.



    Defende existente omissão, também, no que diz com a impossibilidade de a suspensão de segurança ser utilizada como sucedâneo recursal. Argumenta esgotadas todas as possibilidades de a controvérsia ser discutida nas instâncias ordinárias. “Ora, interposto Recurso de Apelação, a ele foi negado o efeito suspensivo, sendo incabível a interposição de Recurso Especial contra decisão não terminativa. Interposto Agravo Interno em face da decisão que negou o efeito suspensivo, foi indeferida a liminar e o apelo pende de julgamento de mérito – o que se dará, provavelmente, apenas no julgamento de mérito do apelo ordinário. Esgotada está a jurisdição ordinária, considerada a inexistência de outros remédios recursais.”



    Tece breves considerações em relação ao mérito da suspensão de segurança.



    Requer sejam acolhidos os embargos, com efeitos modificativos, de modo a admitir, processar e deferir o pedido suspensivo, a sobrestar a eficácia da sentença proferida no Mandado de Segurança nº 0000726-81.2022.8.17.2320.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Nada colhe o recurso, por inexistentes as omissões alegadas. 



    4. Verifico que a decisão embargada apreciou expressamente a questão da legitimidade ativa do embargante, a afastar configurada, na espécie, situação excepcional que autorizasse o manejo do pedido suspensivo por pessoa física.



    Lado outro, quanto ao segundo vício apontado, fato é que a hipótese de cabimento da suspensão de segurança — aspecto que igualmente integrou as premissas da decisão embargada — não é o mero esgotamento dos recursos perante os tribunais locais. É dizer, não é, por si só, a ausência de outros remédios cabíveis nas instâncias inferiores que permite a atuação do Supremo Tribunal Federal nesta sede excepcional.



    Note-se, ademais, que a impossibilidade de a via suspensiva ser utilizada para fazer as vezes de outros meios impugnativos (ordinários ou extraordinárias), ressaltada ao final do ato recorrido, veio em reforço ao reconhecimento da ilegitimidade do embargante. 



    Ou seja, inviável a medida, no caso, para tutela precípua do seu interesse pessoal, após o recorrente ter, inclusive, pedido liminar indeferido no mandado de segurança por si impetrado para obter efeito suspensivo ao agravo interno na apelação do mandado de segurança objeto da presente suspensão, agravo interno esse que versa sobre a negativa de efeito suspensivo ao apelo.



    5. Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão acaso existentes na decisão judicial.



    Não se prestam, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas, tampouco para alterar o escopo de decisão:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. 



    1. Ausente, no acórdão embargado, a invocada obscuridade, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência, adotada tese contrária à defendida na ação ensejadora do juízo de improcedência do pedido.



    2. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI 4853-ED, de minha relatoria, Pleno, DJe 17.02.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. Precedentes.



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (ADI 6166-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 08.02.2021)



    6. Em suma, não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, mas mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, isto é, pretensão infringente, que não comporta acolhida nesta sede.



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente